Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 214 DO CPP REJEITADA. INJÚRIA RACIAL. OFENSAS PRECONCEITUOSAS DIRIGIDAS À VÍTIMA. REFERÊNCIAS PEJORATIVAS À ORIENTAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE ADEQUADA NO CASO CONCRETO. PLEITO DE EXCLUSÃO OU DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consideradas as datas indicadas no sistema PJe, deve ser considerada tempestiva a apelação protocolada pela Defensoria Pública.
2. Nos termos da legislação processual penal, as partes podem contraditar as testemunhas antes de iniciado o depoimento; no entanto o juiz só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso, nos casos das pessoas elencadas do art. 207 e 208 do CPP
3. O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição aos tipos descritos na Lei no 7.716/1989 (que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor), para reconhecer, no conceito de racismo, discriminação ou preconceito praticado em face de orientação sexual da vítima (ADO 26/DF e RCL 39093/RJ).
4. Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, CP) a ofensa à dignidade e ao decoro da vítima, por meio de referências pejorativas e depreciativas à sua orientação sexual.
5. Tratando-se de réu reincidente não específico, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se mostrar a medida adequada e socialmente recomendável, nos termos do § 3o do art. 44 do Código Penal.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há impedimento para a condenação da acusada à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. Tendo sido fixado valor compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório, deve ser mantido o quantum fixado na sentença como valor mínimo de reparação por danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.